Tribunal: STF
Processo: ARE 745747
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Prescrição parcial ou total. Acordo coletivo. Vantagem. Extensão aos inativos a título de complementação de aposentadoria. Ausência de repercussão geral das matérias. Questões adstritas ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 697.514/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao tipo de prescrição aplicável às ações trabalhistas, se total ou parcial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. No exame do RE nº 659.109/BA, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a Corte concluiu que não apresenta repercussão geral, por não alcançar status constitucional, a discussão relativa à possibilidade ou não de “extensão, às complementações de aposentadoria, de benefício concedido indistintamente aos empregados ativos em razão de acordo coletivo de trabalho”.



    3. Agravo regimental não provido.